Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE EM AMBIENTE ESCOLAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com pedido de efeitos modificativos contra acórdão que, embora tenha indeferido o pedido de fornecimento de profissional de saúde em ambiente escolar, deixou de reconhecer a sucumbência integral da parte autora. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao não reconhecer que foi vitorioso em sua integralidade, requerendo a inversão da sucumbência e o improvimento da apelação autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao deixar de reconhecer a integral improcedência do pedido formulado pela autora, bem como se deve haver a consequente inversão da sucumbência e o não provimento da apelação interposta pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
4. O pedido inicial da autora limitava-se ao fornecimento de profissional de saúde em ambiente escolar para acompanhamento do filho, o qual foi expressamente indeferido no acórdão embargado, o que caracteriza a sucumbência integral da parte autora.
5. A apelação interposta pela autora restringia-se à majoração dos honorários advocatícios e à destinação à Defensoria Pública, razão pela qual, ante a improcedência do pedido principal, deve ser negado provimento ao recurso.
6. Diante do reconhecimento da sucumbência total da parte autora, é necessária a inversão da sucumbência, com a condenação ao pagamento das custas e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da improcedência total do pedido autoral impõe a inversão da sucumbência e o consequente não provimento da apelação da parte autora. 2. O erro material quanto à sucumbência pode ser sanado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, desde que preenchidos os requisitos legais.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 85, §2o.